Tribunal: TJDFT
Processo: 0702951-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, em face à decisão da Nona Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de tutela provisória antecedente para limitar o as retenções em conta-salário da devedora a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos, bem como redimensionar os contratos celebrados entre as partes para que as prestações não excedam o limite imposto, em ação ajuizada por RENATA DE AVILA SACRAMENTO. Constatou-se que foi proferida sentença nos autos originários (ID 84299212). Intimado, o agravante reconheceu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento (ID 24542413). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. O recorrente manifestou-se nestes autos e asseverou que “tendo em vista a prolação de sentença bem como o Banco ter já recorrido da sentença prolatada o Banco concorda com a perda superveniente do objeto do presente agravo” (ID 24542413). Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto deste recurso, porquanto sentenciado o feito na origem. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, em razão da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, terça-feira, 6 de abril de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006